Tribunal: STF
Processo: Rcl 88519
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Julio Furquim Goulart Junior contra ato do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores de Goiânia/GO, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.



     A defesa narra, em síntese, que: 



    “4. No dia 04/12/2025, o Ministério Público de Goiás juntou1 aos autos do processo epigrafado a assombrosa quantidade de 5,28 terabites de dados extraídos de aparelhos digitais dos imputados (...)



    (...)”



    5. A decisão2 alvo desta Reclamação, embora formalmente não obstando o acesso pelas Defesas ao material, todavia indeferiu pedido3 de concessão de prazo hábil para cópia e análise dos novéis elementos. 



    6. Isso não bastasse, ainda manteve designadas as audiências dos dias 11 e 12 de dezembro próximos.” 



    Desse modo, requer a parte reclamante o seguinte:



    “a) Concessão de medida liminar, inaudita altera parte para: 



    a.1) suspender as audiências designadas para 11 e 12 de dezembro de 2025, até que o Reclamante e sua Defesa possam ter tempo hábil de copiar e analisar todo o material juntado pelo Ministério Público; 



    a.2) conceder à Defesa do Reclamante tempo suficiente para cópia e análise do citado material. 



    a.3) fixe-se cominação para descumprimento, autorizando a Presidência a adotar providências executivas e correcionais.



    b) No mérito, seja julgada procedente a Reclamação, com a confirmação da liminar e a afirmação da autoridade da Súmula Vinculante 14 sobre o caso concreto. 



    c) Adoção, se necessário, das prerrogativas processuais previstas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal .”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não ter tido tempo hábil para analisar as provas documentais juntada aos autos da Ação Penal nº 5704505-49.2025.8.09.0051, fato que impede a defesa constituída de exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.



    Colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 4, p. 4-5):



    “Pois bem. Em relação ao pedido de redesignação das audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 11 e 12 de dezembro de 2025, realizado pelas defesas dos acusados JÚLIO FURQUIM GOULART JÚNIOR, DANNILO RIBEIRO PROTO, KAREN DE SOUZA SANTOS PROTO, HADAMO FERREIRA DE SOUZA e VITOR RODRIGO BENTO, verifico que não merece procedência. Explico. 



    Sobre o referido pedido, observo que as defesas dos supracitados acusados fundamentaram a suposta necessidade de redesignação do ato instrutório com base na ausência de tempo hábil para analisar as duas mídias eletrônicas juntadas pelo GAECO, na data de 02 de dezembro de 2025, contendo informações referentes às extrações de dados realizadas nos demais aparelhos celulares apreendidos. 



    Entrementes, conforme mencionado por esta Magistrada, por duas vezes nestes autos (eventos 24 e 230), foi concedido um prazo para o Ministério Público providenciar o depósito dos aparelhos celulares apreendidos ainda pendentes de procedimento de espelhamento, bem como dos vestígios que ainda não foram analisados e que não subsidiaram a denúncia deste feito. 



    Em todas as duas oportunidades, esta Magistrada enfatizou (inclusive, colocou o texto em negrito) que os aparelhos celulares apreendidos que ainda estavam pendentes de procedimento de espelhamento e os vestígios que ainda não foram analisados, NÃO SUBSIDIARAM a denúncia oferecida nestes autos. 



    Assim, em cumprimento à referida ordem judicial, na data de 02/12/2025, o Ministério Público encaminhou para este Juízo as mídias relativas às extrações de dados realizadas nos aparelhos celulares apreendidos, que estavam pendentes de procedimento de espelhamento (evento 275).



    Com base nessa situação e consoante já consignado neste processo, em uma interpretação lógica, se a análise e extração dos dados dos referidos aparelhos estava pendente de procedimento de espelhamento e não foi realizada até o oferecimento da denúncia, é nítido que o conteúdo presente nos respectivos equipamentos não foi utilizado para subsidiar/amparar a denúncia.“



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, tendo em vista que, conforme ato emanado pela autoridade reclamada, as provas documentais encontram-se inseridas no processo judicial, não incorrendo na ausência de disponibilidade pelo juízo.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. (...)” (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Por fim, embora os dados estivessem acessíveis, a defesa sustenta não haver tempo hábil para a análise da expressiva quantidade de informações probatórias anexadas aos autos. 



    Todavia, a magistrada demonstrou a inexistência de prejuízo, uma vez que o conjunto probatório apresentado pelo Ministério Público foi juntado tardiamente e, por essa razão, não foi considerado por ocasião do recebimento da denúncia. Assim, não se evidencia qualquer prejuízo à defesa.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente